Tribunal: TJDFT
Processo: 0748342-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748342-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: ARILSON ROGERIO TEIXEIRA PIRES ALENCAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BMG S.A. (executado), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0703452-47.2024.8.07.0007, proposto por ARILSON ROGERIO TEIXEIRA PIRES ALENCAR (exequente), em que o Juízo Singular indeferiu o pedido de efeito suspensivo à impugnação apresentada, sob fundamento de ausência de depósito integral do débito. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 253043162, de origem): “Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo devedor em face da decisão constante do ID no 250999437, ao argumento de que houve omissão no decisum, imprimindo caráter infringente ao recurso. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Na espécie, alega o embargante que a decisão restou omissa, por não ter se manifestado acerca do pedido de suspensão. O recurso é tempestivo, e merece acolhimento, pois assiste razão quanto à omissão. Assim, acolho os embargos de declaração e passo à análise do pedido. Indefiro o pedido de suspensão, visto que não foi realizado o depósito do valor total do débito como garantia do juízo. No mais, é necessária a remessa dos autos à Contadoria para análise da impugnação, a qual ainda não foi analisada. Assim, mantenho íntegros os demais termos da decisão. Após expedição do alvará, remetam-se os autos à Contadoria, nos termos da decisão de id. 250999437.” Em suas razões recursais (ID 78026411), o agravante sustenta que a decisão recorrida, ao indeferir o efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, desconsiderou a garantia do juízo já efetivada. Argumenta que foram realizados o depósito do valor incontroverso (R$ 14.723,78) e a apresentação de seguro garantia judicial para o montante controvertido acrescido de 30%, em conformidade com o art. 835, §2o, do CPC. Afirma que a execução, tal como proposta, contém excesso de R$ 6.485,41, apontando erro nos cálculos apresentados pelo exequente. Defende que estão presentes os requisitos do art. 525, §6o, do CPC para concessão do efeito suspensivo, pois há fundamentos relevantes (excesso de execução e divergência nos cálculos) e risco de dano grave caso ocorra levantamento indevido do valor integral. Invoca precedentes do STJ que equiparam o seguro garantia judicial ao dinheiro para fins de penhora, ressaltando que a medida preserva o princípio da menor onerosidade para o devedor sem comprometer a efetividade da execução. Requer, assim, a reforma da decisão agravada e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento definitivo da impugnação. Preparo regular identificado (ID 78026413). É o relatório. Passo a decidir. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Com efeito, em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, e sem qualquer açodamento ao mérito, verifica-se a probabilidade do direito invocado pelo agravante. A documentação acostada nos autos principais demonstra que o juízo encontra-se garantido, mediante depósito do valor incontroverso e seguro garantia judicial no valor controvertido acrescido de 30%, em conformidade com o art. 835, §2o, do CPC (ID’s 247291609 e 247291608 da origem). Cediço que o art. 525, §6o, do CPC autoriza a concessão de efeito suspensivo à impugnação quando presentes fundamentos relevantes e risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso, além da garantia do juízo, há alegação consistente de excesso de execução e erro de cálculo, circunstâncias que evidenciam a relevância dos fundamentos. O risco de dano também se mostra presente, pois eventual levantamento do valor integral pelo exequente poderá causar prejuízo irreparável à parte agravante. Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de admitir o seguro garantia judicial como meio idôneo para garantir a execução, equiparando-o ao dinheiro para fins de penhora, conforme se extrai dos seguintes precedentes: “6. Por serem automaticamente conversíveis em dinheiro ao final do feito executivo, a fiança bancária e o seguro-garantia judicial acarretam a harmonização entre o princípio da máxima eficácia da execução para o credor e o princípio da menor onerosidade para o executado, a aprimorar consideravelmente as bases do sistema de penhora judicial e a ordem de gradação legal de bens penhoráveis, conferindo maior proporcionalidade aos meios de satisfação do crédito ao exequente.” (STJ - REsp: 1838837 SP 2019/0097513-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2020) “3. O legislador, ao dispor sobre a ordem preferencial de bens e a substituição da penhora, expressamente equiparou a fiança bancária e o seguro-garantia judicial ao dinheiro, nos seguintes termos: "para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento" (art. 835, § 2o, do CPC/15) .4. Precedente desta Terceira Turma a afirmar que: "dentro do sistema de execução, a fiança bancária e o seguro garantia judicial produzem os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro para fins de garantir o juízo, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida" REsp 1.691.748/PR, DJe 17/11/2017).” (STJ - REsp: 2034482 SP 2022/0334263-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2023) Presentes, portanto, os requisitos legais para a concessão da medida. Isto posto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para sobrestar os atos expropriatórios até o julgamento do mérito do presente recurso, e desde logo, ressalvando o levantamento do exequente do valor incontroverso já depositado. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator